Tribunal: STF
Processo: Pet 8801
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DECLARATÓRIA ENTRE PESSOAS NATURAIS. INCOMPETÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 



    1. Não se insere entre as competências originárias desta Corte, previstas no art. 102, I, da Constituição, o processamento e julgamento de ações cíveis entre pessoas naturais.



    2. A narração dos fatos na petição inicial é incompreensível e dela não decorre logicamente a conclusão.



    3. A magistrada relatora do processo no Superior Tribunal de Justiça é parte ilegítima em ação declaratória da validade de documento examinado naqueles autos, já que, em razão de sua imparcialidade judicial, não possui interesse jurídico em negar ou afirmar a validade do documento.



    4. Agravo regimental desprovido, mantendo-se a extinção da ação sem resolução do mérito.